Tribunal: STF
Processo: HC 208557
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando dos Santos Barbosa contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 692.820/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante alega, em síntese, que, 



    “[o] paciente FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA foi preso em flagrante delito, no dia 06 de maio de 2021, , juntamente com GISLAINE DE FÁTIMA RODRIGUES, pela Polícia Federal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conduta prevista no artigo 33 combinado com o artigo 40, inciso I, ambos da Lei n.º 11.343/2006.



    No dia 06 de maio de 2021, o Douto Magistrado da 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciado na quantidade de droga, e assegurar a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, visto que não possui vínculo com distrito da culpa: 



    ‘[...]’ 



    O Douto Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, afastando a causa especial de diminuição de pena, consequentemente, condenando-o a uma pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito de o paciente recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado, o que não ocorreu (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer 



    “a) Seja CONCEDIDA LIMINAR para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA, a fim de que possa aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e; 



    b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 648, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito do presente recurso.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que “[...] a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública” (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÚMERO ELEVADO DE RECORRENTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. I – A alegação de falta de fundamentação da sentença condenatória que vedou ao paciente recorrer em liberdade não foi suscitada na instância de origem, o que impede seu conhecimento, por indevida supressão de instância. II – Não há flagrante ilegalidade na prisão cautelar, que foi decretada ante o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, exercendo papel importante na disseminação do entorpecente no Estado do Pará, o que demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, de molde a evitar a reiteração delitiva. III – Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - A demora no julgamento se deve ao elevado número de apelantes, num total de doze, com patronos diversos. Independentemente desse fato, o acórdão do STJ já determinou que o TJ do Pará julgue a Apelação Criminal 2010.3.015427-7. V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 118.551/PA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor do decisum combatido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário. Precedentes desta Corte Superior.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, a decisão combatida está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, considerando, no caso concreto, que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento da apelação.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório